Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos empréstimos contraídos pelo agravante.
2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias.
3. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento.
4. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição.
5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.